Tribunal: CARF
Processo: 10980.906736/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906736/2017-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.663 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LPIQUIDO - CSLL
Recorrente
INTERTECHNE CONSULTORES S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 1107-000.243, da 6a Turma da
DRJ07, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.168/173), que não homologou a
compensação declarada, conforme adiante descrito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
- Sua petição seria tempestiva.
- O Saldo negativo de CSLL utilizado por ela seria composto tanto por parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte como por recolhimentos de estimativas mensais,
conforme demonstrativo a seguir:

CSLL DEVIDA

2.197.270,79
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906736/2017-15
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

(-)
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS
1.833.087,53
(-) CSLL RETIDA NA
FONTE
455.963,54
(=) SALDO NEGATIVO
DE CSLL
-91.780,28
- Parte das retenções teria sido informada com equívocos no PER/DCOMP n°
32329.67474.300714.1.7.03-9320, o que poderia ter dado origem à não homologação da
compensação.
- As parcelas componentes do Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2012
poderiam ser comprovadas, não havendo motivos para que o crédito de R$ 91.780,28 não
fosse integralmente reconhecido pelas Autoridades Fiscais.
- Ao preencher a referida Declaração de Compensação, ela teria indicado de
maneira errônea o CNPJ de uma das fontes pagadoras, conforme detalhado abaixo:

- Indicando-se corretamente o CNPJ da fonte pagadora e o valor adequado de
CSRF, não haveria motivos para que a retenção em questão fosse glosada pela
Autoridade Fiscal.
- Embora seja possível identificar indício de erro no preenchimento do
PER/DCOMP n° 32329.67474.300714.1.7.03-9320, este equívoco não deveria obstar o
reconhecimento do direito creditório
- A busca pela verdade real constituiria princípio basilar do Processo
Administrativo Tributário, devendo este preceito pautar as decisões e análises realizadas
pela Receita Federal do Brasil, o que significaria se ater não a aspectos meramente
formais, mas à realidade dos fatos.
- O saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2012 seria composto por
valores retidos na fonte em nome da Impugnante, apresentando composição regular
comprovada.
- Para demonstrar a existência e a validade do crédito pleiteado, teria juntado
comprovantes de retenção enviados pelas fontes pagadoras e o Relatório "Fontes
Pagadoras - Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2008", extraído do
sistema da própria Receita Federal – Comprovantes de Retenção e Relação extraída do
ECAC (Doc. 04).
- As parcelas componentes do Saldo Negativo de CSLL referentes às fontes
pagadoras inscritas no CNPJ sob o no 00.880.446/0001-58 e o no 02.782.918/0001-65
teriam sido devidamente comprovadas, seja através das contas contábeis por meio das
quais teria restado demonstrado o valor líquido recebido dos tomadores dos serviços, seja
pelas notas fiscais relativas a estas prestações de serviços.
- Teria juntado documentos comprobatórios, embora as retenções já estivessem
comprovadas.
Ao final, a contribuinte requer a homologação total do PER/DCOMP
demonstrativo de crédito no 32329.67474.300714.1.7.03-9320 e do PER/DCOMP no
19054.13265.190913.1.3.03-0966, protesta pela retificação de ofício das declarações de
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

compensação e solicita, se for o caso, a concessão de prazo para apresentação de
documentação adicional.
A DRJ argumenta, inicialmente, que:
Desde já, cabe assinalar que este órgão colegiado não detém competência para
apreciar em caráter original pedido de retificação de PER/DCOMP, cuja competência se
encontra no âmbito das DRF.
Quanto ao pleito de juntada posterior de documentação, vale lembrar que a prova
documental deve ser apresentada com a manifestação de inconformidade, nos termos do
art. 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972, precluindo o direito de apresentá-la em outro
momento processual, a menos que reste demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses
elencadas no referido § 4o, o que não se verifica no presente processo.
Quanto ao mérito, aduz que:
Como relatado, no caso, as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
32329.67474.300714.1.7.03-9320
(com
demonstrativo
de
crédito)
e
19054.13265.190913.1.3.03-0966 não foram homologadas pela Receita Federal sob o
fundamento de inexistir o alegado direito creditório no valor de R$ 91.780,28, indicado
pela contribuinte como saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012.
Por sua vez, a contribuinte, ao se insurgir em face do Despacho Decisório, alega a
existência da totalidade do direito creditório e, especialmente, a ocorrência de erros no
preenchimento da declaração. Junta telas do Sistema Dirf (fls. 61/64), demonstrativo
intitulado “CSLL CONTA 11305015 – 2012” (fls. 65/73) e cópias de notas fiscais (fls.
74/78).
Do montante de R$ 1.007.763,69 relativo a retenções na fonte informado como
parcela de composição do crédito no PER/DCOMP, a autoridade fiscal da DRF Curitiba,
ao exarar o Despacho Decisório, reconheceu a parcela no valor de R$ 885.979,33 (fl.
168), deixando de reconhecer parcela no valor de R$ 121.784,36 (fl. 173).
...
Em relação à retenção de R$ 112.959,51, referente ao CNPJ no 12.810.896/0002-
96, verifica-se que ela foi informada na DIPJ (fl. 152) e que é possível confirmá-la
integralmente, à vista da DIRF apresentada à RFB pela matriz - CNPJ no
12.810.896/0001-53 (fl. 205).
Quanto à retenção de R$ 6.012,02, referente ao CNPJ no 00.880.446/0001-58,
verifica-se que ela foi informada na DIPJ (fl. 143). Contudo, não é possível confirmá-la, à
vista da falta de apresentação de comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
da inexistência de DIRF indicativa de retenção desse valor sob o código de receita
atinente à CSLL em 2012 e do fato de que a cópia da nota fiscal de fl. 74 indicar
19/12/2011 como data de emissão, não podendo ser deduzida em relação ao ano-
calendário de 2012.
Em relação à retenção de R$ 2.812,83, referente ao CNPJ no 02.782.918/0001-65,
verifica-se que ela foi informada na DIPJ (fl. 144). Contudo, não é possível confirmá-la, à
vista da falta de apresentação de comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
da inexistência de DIRF indicativa de retenção desse valor sob o código de receita
atinente à CSLL em 2012 e do fato de as cópias das notas fiscais de fls. 75/78 não virem
acompanhadas de cópias de registro contábil, as quais não são passíveis de substituição
pelos demonstrativos de fls. 65/73.
Assim, no que diz respeito à lide, nos termos delimitados pelo Despacho Decisório,
ao se examinar os argumentos da contribuinte e os documentos juntados, em relação ao
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

montante de R$ 121.784,36 indicado no demonstrativo intitulado “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” constante do anexo do Despacho Decisório (fls.
168/174), é possível considerar confirmado, com base nos elementos disponíveis nos
autos, o montante adicional de CSLL retido no valor de R$ 112.959,51, remanescendo
não confirmada a parcela no valor de R$ 8.824,85 (6.012,02 + 2.812,83). Assim, o
montante de retenções na fonte confirmado passa de R$ 885.979,33 para R$ 998.938,84.
Por conseguinte, o valor da soma das parcelas de composição do crédito deve ser
alterado de R$ 2.167.266,72 (885.979,33 + 615.293,49 + 665.993,90; fl. 168) para R$
2.280.226,23 (998.938,84 + 615.293,49 + 665.993,90; fl. 168).
Considerando-se que o valor de CSLL devido indicado na DIPJ é de R$
2.197.270,79, há que se reconhecer um direito creditório no valor de R$ 82.955,44.
À vista do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, para RECONHECER um direito creditório no valor
parcial de R$ 82.955,44.
A recorrente foi cientificada em 02/06/2021 (fl.232) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/06/2021 (fl.234).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alegou que:
Conforme mencionado alhures, fora pleiteado crédito decorrente de saldo negativo
de CSLL, relativo ao exercício de 2013, ano calendário 2012. A análise fiscal, no entanto,
não localizou a integralidade das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, acarretando no indeferimento do crédito e na homologação de parte das
compensações declaradas.
Após a interposição de recurso a DRJ, com a apresentação de esclarecimentos
quanto ao preenchimento do PER/DCOMP e a juntada de comprovantes de retenção e
relação extraída do ECAC, notas fiscais e contas contábeis, fora proferido o acórdão
recorrido, reconhecendo um crédito de R$ 89.955,44, mas ainda em valores insuficientes
para composição do saldo negativo calculado pela Recorrente, restando ainda R$
8.824,84 de crédito em discussão.
Não obstante se reconheça o esforço realizado pela i. autoridade administrativa e
da Delegacia Regional de Julgamento durante a análise dos comprovantes de retenção,
bem como para validação do crédito junto às DIRFs disponíveis à SRFB, os métodos
utilizados para confirmação dos valores não abrangem a exaustão dos mecanismos
disponíveis para localização do crédito indicado e tampouco os valores reconhecidos
expressam a integralidade do direito creditório da Recorrente.
Reforça-se que a integridade do crédito pleiteado pela Recorrente já se encontrava
devidamente indicadas e/ou comprovadas neste processo, através dos comprovantes de
retenção e relação extraída do ECAC (fls. 61 a 64), notas fiscais (fls. 74 a 78) e contas
contábeis (fls. 65 a 73).
Não obstante tais fatos, a DRJ manteve as glosas dos créditos relacionados no PER
no que se refere as retenções dos CNPJs 00.880.446/0001-58 e 02.782.918/0001-65,
pelos seguintes motivos:
...

Anexa notas fiscais e ainda que entende comprovar as retenções a que teria direito
e que:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

1) DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS RETENÇÕES NA FONTE
DO CNPJ 02.782.918/0001-65.
À luz dos princípios da celeridade, economia processual e cooperação, foram
colacionadas as notas fiscais acima, mas ressalta-se que os outros valores retidos são
facilmente comprovados com a mesma facilidade as fls.75-78, em que temos destacado
nos documentos fiscais a retenção total de R$ 2.812,83 de CSLL.
A autoridade fiscal alega ainda que as notas fiscais deveriam estar acompanhadas
de cópia de registro contábil, não valendo como tal os demonstrativos constantes nas
folhas 65 a 73.
Ora Julgadores, o registro contábil consta no anexo as fls.73, sendo que as notas
fiscais e a declaração em DIPJ corroboram as operações e os valores das retenções. Além
disso, tem-se o registro no livro razão:
...
Sendo assim, resta comprovado, de forma inequívoca, as retenções realizadas pelo
CNPJ 02.782.918/0001-65, conforme os documentos colacionados a este processo e
citados acima.
2) DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS RETENÇÕES NA FONTE
DO CNPJ 00.880.446/0001-58.
Em relação ao CNPJ 00.880.446/0001-58, alega a Delegacia Regional de
Julgamento que as retenções foram informadas na DIPJ (fl. 143), mas que não é possível
confirmá-las por falta de DIRF indicativa de retenção e porque a nota fiscal (fl. 74) indica
19/12/2011 como data de emissão, não podendo ser deduzida em relação ao ano-
calendário de 2012.
Da mesma forma que a situação acima, os documentos presentes nesse processo
são capazes de comprovar e confirmar a ocorrência da retenção na fonte de CSLL.
Alega que DIPJ (fl. 143) deixa claro que houve a retenção do exato valor
solicitado pela Recorrente e anexa a nota fiscal e ainda que:
Por fim, a autoridade ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada,
alega que a nota fiscal, acima colacionada, indica como data de emissão 19/12/2011 e
dessa forma não pode ser deduzida em relação ao ano-calendário 2012.
Ocorre que, como é possível verificar da nota fiscal n.520, o vencimento dela se dá
com a “Contra Apresentação”, ou seja, o pagamento não é à vista, na data de emissão da
nota, e sim, no prazo estipulado entre as partes.
No caso, o registro contábil acima mencionado, a nota fiscal n. 520 só foi faturada
e recebida pela empresa em 28/02/2012 (doc comprobatório 01):
...
Dessa forma o lançamento na contabilidade só ocorreu no referido ano, momento
este em que a empresa faturou a nota fiscal e houve a retenção. E, considerando tais fatos,
correta a inclusão dos valores constantes na referida nota fiscal no pedido de
ressarcimento do ano de 2012.
Sendo assim, inequívoco o direito creditório da Recorrente, na medida em que as
retenções estão devidamente comprovadas, tendo em vista as notas fiscais, as DIPJ e o
registro contábil.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

Vale destacar, sobretudo, que a integra das notas fiscais que compõem a apuração
do período estão disponíveis à SRFB, seja por sua própria juntada no processo, seja pela
indicação em planilha, seja pelo cumprimento temporâneo das obrigações acessórias pela
Recorrente no exercício de sua atividade.
Com efeito, é inadmissível o indeferimento do direito creditório postulado sem que
haja a efetiva análise das notas fiscais indicadas na planilha descritiva, haja vista a
incontestável existência de prova de que a recorrente suportara o encargo tributário, isso
é, a retenção dos tributos na fonte.
Há de se trazer à baila que as notas fiscais emitidas pela fonte pagadora em favor
do sujeito passivo da obrigação tributária com o destaque do imposto retido, uma vez
escriturada na contabilidade, como é o caso dos autos, constitui prova suficiente do
encargo tributário suportado pela recorrente.
A exigência de emissão de nota fiscal e a escrituração desse documento na
contabilidade do contribuinte, no caso, a recorrente, constituem as obrigações tributárias
de caráter acessório – instituídas em lei e no interesse da arrecadação e fiscalização dos
tributos, conforme definição do art. 113, § 2o, do CTN, diante – existentes ao seu alcance
para fazer valer ordem jurídica:
...
Com efeito, questionar a validade destes documentos (nota fiscal e escrituração
fiscal da recorrente) sem contraprova digna, seria colocar em xeque, a um só tempo, a
credibilidade do emitente da nota fiscal, responsável tributário pela retenção e
recolhimento da contribuição e, principalmente, a eficácia das obrigações tributárias e o
poder fiscalizatório da administração.
Balizar o direito creditório da Recorrente somente pela análise das obrigações
acessórias de incumbência de terceiros, como realizado na ocasião pela DIRF, seria
preterir os direitos e até mesmo as obrigações da recorrente. Tudo em primazia da ânsia
arrecadatória e às custas do postulado da legalidade – um dos principais alicerces do
Estado Democrático de Direito.
Ora, as obrigações tributárias de caráter acessório observadas pela recorrente
também guarnecem de presunção de veracidade, motivo pelo qual colocá-las em xeque
pressupõe a existência de contraprova digna, sendo inadmissível que nesse conceito se
enquadre as mesmas obrigações acessórias de incumbência de terceiros, isso é, da fonte
pagadora.
Por isso se defende que a glosa levada a efeito no despacho decisório e mantido
pelo acórdão recorrido é inegavelmente suscetível de reforma, ante a prova constitutiva
do direito da recorrente apresentada em manifestação de inconformidade, isso é, das notas
fiscais devidamente escrituradas na contabilidade.
Cita jurisprudência do CARF para defender que a escrituração mercantil faz prova
e que o contribuinte não pode ser prejudicado pelo erro de outro e ressalta que a apresentação de
documentos, nesta fase do processo, é admitida.
A seguir, argumenta:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

A Recorrente esclarece que os documentos juntados ao presente Recurso
Voluntário se encontram à disposição desse órgão julgador, no presente processo
administrativo.
Contudo, caso o Eg. Conselho Administrativo entenda que as planilhas e demais
documentos apresentados não são suficientes à comprovação do direito postulado pela
Recorrente, deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência nesse sentido,
haja vista que cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte.
É dever do contribuinte apresentar as provas que entende necessárias à
comprovação do seu direito e, caso a Fiscalização não se dê por convencida, os autos
devem ser baixados para realização de diligências in loco, ou solicitação de juntada de
documentos.
Ademais, ressalta-se que a conversão do julgamento em diligência é inerente ao
dever funcional do agente da administração, uma vez que, na hipótese de identificar
possíveis divergências que possam culminar no indeferimento do direito postulado pelo
contribuinte, lhe incumbe converter a análise em diligência com o ímpeto de determinar a
apresentação de documentos e elucidações necessárias para evidenciar de maneira
inequívoca do crédito, conforme ao art. 28 do Decreto no 7.574/2011:
...
O dever funcional de instrução encontra-se igualmente prescrito no art. 161, da IN
RFB 1.717/2017, conforme adiante (grifou-se):
...
Cita a doutrina para justificar a busca pela verdade material, para concluir que:
Ante todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em conhecer e prover
integralmente este recurso voluntário para reconhecer a contrariedade do acórdão
recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma para reconhecer o
direito creditório postulado em sua integralidade.
REQUER, outrossim, oportunidade para a produção das provas apontadas e
justificadas no presente PAF, inclusive a apresentação de documentos complementares,
sob pena de nulidade, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Parece-me que o cerne da lide é a comprovação das retenções. A DRJ entendeu
que uma parte dos valores das retenções se refere à CSLL, ao passo que a recorrente apresenta
documentos que parecem comprovar o contrário, ou seja que todos os valores a ela se referem.
Temos que, consoante a Súmula CARF 143, a comprovação das retenções pode
ser feita utilizando-se de outros meios, conforme se pode observar do seu teor:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, a Súmula CARF 80 dispõe:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As disposições acima, por óbvio, aplicam-se também à CSLL.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita.
O cometimento de um erro de fato, no preenchimento de obrigações, entendo, não
deve prejudicar um direito que seja líquido e certo.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por outro lado, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal.
Isto é o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se
no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.906736/2017-15

documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Entretanto, releva ressaltar, que a análise da liquidez e certeza do crédito
tributário, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 264
DF CARF MF
Original